Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703922-44.2021.8.07.0020 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Jose Carlos Cesar da Costa Apelado: Banco Itaucard S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por José Carlos Cesar da Costa (Id. 33779892) contra a sentença (Id. 33779890) proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou o pedido improcedente (Id. 33779890). As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 36208480). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente acostado nos autos (Id. 36208482). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 36208482) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator